Tribunal: TJMT
Processo: 1013036-40.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA DORTH SABATINI - CPF: 956.674.581-87 (RECORRENTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1013036-40.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

23/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

ELISANGELA DORTH SABATINI

Recorrido:

BANCO PAN S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCELA DO CONTRATO ADIMPLIDA COM ATRASO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula por repetição de indébito e danos morais, em razão da inserção indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Em síntese, a consumidora informa que é cliente do banco demandado por meio da um empréstimo pessoal contrato para pagamento em oito parcelas mensais no valor de R$ 198,26 (cento e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), com vencimento no dia 10 de cada mês. Aduz que quando do pagamento da terceira parcela realizou a transferência do valor de outra conta bancária, entretanto, o valor disponível para o débito da parcela não foi compensado, implicando na inadimplência, e, por consequência, negativação dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

3.
No caso
sub examine,
restou comprovado que quando realizado o desconto objeto da negativação (terceira parcela do contrato de empréstimo pessoal com vencimento em 10/01/2022), não havia saldo suficiente na conta bancária da parte autora, uma vez que a transferência realizada via pix de outra instituição financeira para cobrir o valor do empréstimo ocorreu às 20h39min, ou seja, quando já ultrapassado o período de funcionamento dos registros bancários.

4.
Ademais, a instituição financeira somente foi informada dos fatos após a consumidora ter ciência do registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, oportunidade em que foi gerado novo boleto, sem incidência de juros e demais encargos de mora para pagamento, bem como realizada a baixa do apontamento realizado.

5.
Não há se falar em qualquer abusividade no proceder da empresa Recorrida, a qual agiu no exercício regular de direito, uma vez que a
própria documentação trazida pela consumidora comprova que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, haja vista que não havia saldo suficiente para o desconto da terceira parcela do empréstimo pessoal.

6.
A despeito de se tratar de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, tal fato não exime o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

7.
Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023